Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Número do processo: 0740652-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, DILEI NUNES PINTO, NAYARA FIRMES CAIXETA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Ouça-se a parte adversa em contrarrazões. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora